Tribunal: TJBA
Processo: 8052742-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052742-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: L. D. S. A. e outros Advogado(s): LEONARDO GAMA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s):TAYNARA OLIVEIRA SILVA, RAQUEL FROES BORGES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Unimed do Sudoeste Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por L.D.S.A., criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O julgado determinou o custeio integral de tratamento terapêutico multidisciplinar (psicologia ABA, fonoaudiologia Prompt, terapia ocupacional Jasper, entre outras) fora da rede credenciada, ante a ineficiência técnica demonstrada e a necessidade de preservação do vínculo terapêutico. A embargante alega omissões e contradições no acórdão relativas: (i) à suposta ausência de apreciação sobre sua rede própria especializada ("Espaço TEU"); (ii) à existência de autorização administrativa prévia para a maioria das terapias, com indicação de clínicas credenciadas; e (iii) à prerrogativa de gestão da rede assistencial. A embargada requereu a rejeição do recurso e a condenação da operadora por litigância protelatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não reconhecer a capacidade técnica da rede credenciada indicada pela operadora (incluindo o "Espaço TEU") e ao afastar a suposta autorização administrativa condicionada ao atendimento em clínicas genéricas sem a comprovação da especialização exigida pela prescrição médica. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos à decisão judicial (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), consubstanciando via processual inadequada para a mera rediscussão do mérito probatório e para a expressão de inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão não foi omisso quanto à capacidade da rede credenciada ou do "Espaço TEU". A decisão assentou expressamente que a operadora de saúde não se desincumbiu de seu dever de comprovar, de forma documental e específica, a existência de profissionais com as qualificações rigorosas exigidas pela prescrição médica (tais como especialização no método ABA, Terapia Prompt e Jasper) e com disponibilidade de agenda para a carga horária intensiva inerente ao tratamento do TEA. A indicação administrativa de um rol de clínicas credenciadas, sem a concomitante demonstração de aptidão técnica especializada e da possibilidade de acolhimento do plano terapêutico da paciente, traduz-se em verdadeira negativa tácita de cobertura idônea. Logo, não prospera a alegação de omissão quanto à existência de autorização prévia, eis que o órgão julgador apreciou o fato e lhe conferiu consequência jurídica diversa da pretendida pela recorrente. A prerrogativa da operadora de gerir a própria rede assistencial, fundada no art. 17 da Lei nº 9.656/1998 e na Resolução Normativa ANS nº 259/2011, cede passo diante da incapacidade ou indisponibilidade técnica da referida rede para o fornecimento de terapia especializada. A constatação dessa falha enseja a obrigatoriedade de custeio integral fora da rede, não se opondo ao consumidor as limitações baseadas em tabelas de reembolso contratuais. Mantém-se hígido o fundamento autônomo do acórdão referente à proteção do princípio da proteção integral e à preservação do vínculo terapêutico já consolidado pela criança com a equipe multidisciplinar de sua confiança, cujo rompimento abrupto traria inequívocos riscos de regressão no desenvolvimento neurológico. Afastado o pleito de condenação por embargos protelatórios deduzido nas contrarrazões, porquanto a oposição dos presentes embargos, neste primeiro momento, afigura-se como o exercício regular do direito ao contraditório, não restando configurada a má-fé processual nos ditames do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8052742-74.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante, UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, e, como embargada, L. D. S. A., representada por sua genitora ALEXANDRA VIEIRA DA SILVA AMARAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)